Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708925-98.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCELA GABRIELA FARIAS DE MENEZES DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão n. 2007900. A embargada apresentou contrarrazões, nas quais suscitou preliminar de não conhecimento em vista da perda superveniente do objeto. Intimado, o embargante manifestou-se pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifico que o pedido de desistência foi regularmente formulado e assinado por Procuradora do Distrito Federal, profissional com poderes de representação processual, razão pela qual se revela válido e eficaz. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência deste recurso. Intimem-se. Desnecessária a comunicação ao Juízo de 1o Grau, visto que o feito de origem foi arquivado. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator